Tribunal: STF
Processo: RHC 212363
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leandro Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 693.424/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso 



    2. Consta dos autos ter a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao Agravo em Execução n. 0008052-62.2021.8.26.0482, no qual requerida a progressão ao regime semiaberto.



    3. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 693.424/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, não conhecido em 7.12.2021 pela Quinta Turma, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.



    II - Para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP.



    III - Verifica-se que o v. acórdão considerou que, para além da longa pena a cumprir e da gravidade abstrata dos delitos cometidos, não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista o histórico prisional do apenado, que ostenta nada menos do que 6 (seis) infrações disciplinares de natureza grave no curso da execução.



    IV - Ademais, é firme o posicionamento desta eg. Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, providência que implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    Habeas corpus não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega o recorrente estar “sendo novamente penalizado por fatos já julgados, eis que a gravidade dos crimes cometidos já foi considerada durante a persecução penal, em que ao final foi-lhe imposta a pena devida ante a gravidade dos crimes cometidos, nos termos do art. 59 e seguintes do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 23).



    Ressalta que “a quantidade de pena imposta ao Recorrente já carrega em si os reflexos da gravidade em concreto dos crimes cometidos, sendo ilegal considerá-la novamente para o fim de obstar a obtenção de benefícios executórios justamente por tratar-se de evidente bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico” (fl. 6, e-doc. 23).



    Argumenta que “o histórico prisional do Recorrente encontra-se superado, eis que submetido à avaliação criminológica, a comissão técnica de classificação da unidade prisional concluiu que o Recorrente, a despeito das faltas disciplinares pretéritas, atualmente possui condições subjetivas para progredir de regime” (fl. 6, e-doc. 23).



    Assinala que “a lei determina que a pena seja cumprida progressivamente. Dessa forma, negar sucessivamente progressão de regime com base em argumentos não previstos em norma legal é evidente burla à lei” (fl. 8, e-doc. 23).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer à Vossa Excelência conceda a medida liminar para permitir ao Recorrente que possa aguardar o julgamento do presente recurso em regime semiaberto. No mérito, caso indeferida a liminar, requer a concessão da ordem, para o fim de cassar o v. acórdão do Tribunal coator e deferir a progressão ao regime semiaberto ao Recorrente, por medida de justiça” (fl. 10, e-doc. 23).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    6. Pelo que se tem nos autos, o recorrente cumpre pena privativa de liberdade total de trinta e seis anos, cinco meses e quatorze dias de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.



    7. Ao julgar o agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela necessidade de manutenção do regime fechado, nos seguintes termos:



    “Assentadas tais premissas, é importante assinalar que, no presente caso, o sentenciado cumpre pena de 36 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, com término previsto para 24/10/2037, pela prática de delitos gravíssimos (dois crimes de tráfico, dois de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa), e registra em seu Boletim Informativo o cometimento de seis faltas disciplinares de natureza grave (fls. 7/10), circunstâncias que não apenas dão a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor, como também demonstram que se trata de preso de difícil recuperação, que não se encontra engajado no processo de reeducação penal.



    Portanto, nesse contexto, não é razoável transferir o agravante para o regime intermediário, de menor vigilância, não obstante a existência de parecer psicossocial favorável (fls. 15/17), sendo oportuno lembrar, nesse aspecto, que o magistrado não está subordinado à conclusão do referido parecer (STF, HC 113.763 SP, Min. Gilmar Mendes, j. 17/09/2013). De se observar que foi adequadamente considerado pela d. Magistrada a quo o fato de o sentenciado ter ainda longa pena a cumprir, sem falar que ele, como se consignou acima, é autor de delitos graves e ostenta diversas faltas disciplinares em seu prontuário.



    Frise-se, ademais, que não se trata de considerar os fatos já julgados na mensuração da periculosidade do sentenciado. O que se está a dizer é que o condenado que desconta pena por delitos gravíssimos e ostenta histórico prisional extremamente conturbado, como é o caso do recorrente, deve ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social. Ora, ‘bom comportamento todo preso deve ter. A liberação exige mais. Falta de periculosidade e demonstração de que, em liberdade, a possibilidade de tornar a delinquir é nenhuma ou reduzida. É nisso que consiste o mérito tão discutido nos incidentes de execução’ (TJSP Agr. em Exec. nº 1.133.438.3/7-Presidente Prudente, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, v.u., j. 6.12.07). Há que se levar em conta, ainda, que ‘o meio social não pode e nem deve servir de ‘laboratório’, onde se vá testar a aparente ‘recuperação’ de perigosos delinquentes’ (TJSP -Agr. em Exec. n°. 243.772-3/6 - Presidente Prudente, rel. Des. Jarbas Mazzoni).



    Em suma, deve o sentenciado ser mantido no regime fechado, pelo menos por mais algum tempo para poder melhor ser observado e orientado a fim de que, futuramente, possa progredir ao regime intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de regeneração e reabilitação social” (fls. 10-12, e-doc. 1).



    8. O Superior Tribunal de Justiça manteve esse julgado com os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se que o v. acórdão considerou que, para além da longa pena a cumprir e da gravidade abstrata dos delitos cometidos, não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista o histórico prisional do apenado, que ostenta nada menos do que 6 (seis) infrações disciplinares de natureza grave no curso da execução.



    Aqui, novamente, o v. acórdão, na parte em que importa (fl. 10): ‘é importante assinalar que, no presente caso, o sentenciado cumpre pena de 36 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, com término previsto para 24/10/2037, pela prática de delitos gravíssimos (dois crimes de tráfico, dois de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa), e registra em seu Boletim Informativo o cometimento de seis faltas disciplinares de natureza grave (fls. 7/10) (...)’ (grifei).



    Afere-se, pois, que a negativa de nova benesse, no caso concreto, se deu por fundamentação idônea, circunstância que evidencia a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na decisão. 



    No ponto, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é uníssona no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução da reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)



    Assim, porque baseada a negativa em prova extraída do curso da execução penal, isso evidencia a ausência de ilegalidade, constrangimento ilegal ou arbitrariedade.



    Convém registrar ainda que a modificação do v. acórdão vergastado, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para a progressão de regime, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    9. Na espécie, não se há cogitar de ilegalidade no ato judicial pelo qual indeferida a progressão de regime por não se ter comprovado o cumprimento do requisito subjetivo (§ 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984).



    Diferente do alegado, o Tribunal de origem analisou as especificidades do caso concreto e indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamentos idôneos. Ressaltou que, no boletim informativo sobre o recorrente, consta o cometimento de seis faltas disciplinares de natureza grave.



    A jurisprudência desse Supremo Tribunal orienta-se no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao bom comportamento carcerário, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    10. Para rever as condições sobre a possibilidade ou não de concessão do benefício pleiteado, seria necessário o reexame do conjunto probatório reunido nos autos da execução criminal, incabível na via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 162.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora